Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO REFORMADA.
Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.
Agravo de Instrumento provido.